Tribunal: STF
Processo: Pet 9504
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. NOTÍCIA-CRIME. ARQUIVAMENTO ANTECEDENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, ENVOLVENDO A MESMA NOTITIA CRIMINIS. TITULAR DA AÇÃO PENAL QUE, CIENTIFICADO, MANIFESTA-SE PELA MESMA SOLUÇÃO DADA ANTERIORMENTE. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1.	Trata-se de notícia-crime apresentada perante esta Suprema Corte, autuada na classe Petição, pela qual se pretende a instauração de inquérito para apuração da suposta prática dos crimes de perigo de contágio de moléstia grave, perigo para a vida ou saúde de outrem, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo e prevaricação, tudo em face do então Presidente da República Jair Messias Bolsonaro.

2.	O requerente narra uma sequência de fatos, falas e atitudes do ex-Presidente Jair Bolsonaro, que, supostamente, comprovariam omissão ou descaso na condução das políticas públicas para conter o avanço da epidemia de Covid-19.

3.	Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 230-B do RISTF, a qual, por sua vez, opinou pelo arquivamento da presente petição, uma vez que os mesmos fatos aqui noticiados também foram objeto da Notícia de Fato nº l.00.000.009030/2021-69, a qual, por seu turno, já foi arquivada (e-doc. 10).

É o relatório.

Decido.

4.	Correto o parecer ministerial.

5.	O Ministério Público, na condição de único titular da eventual ação penal, informa que os fatos narrados já foram objeto da Notícia de Fato nº l.00.000.009030/2021-69, envolvendo o mesmo denunciante, e que foi arquivada por ausência de elementos que comprovassem a prática delituosa (e-doc. 10).

6.	Dessa forma, em respeito ao princípio acusatório, considerando que o próprio dominus litis promove o arquivamento da representação, e atento ao tradicional adágio latino eadem ratio ibi idem jus, o qual expressa o princípio segundo o qual onde há a mesma razão deve incidir o mesmo direito, a presente notícia-crime deve ter seu seguimento negado e ser arquivada.

7.	Observo, ainda, que, de uma forma ou de outra, a notícia-crime, na prática, atingiu o objetivo declarado na inicial, que era o de fazer chegar a conhecimento da Procuradoria-Geral da República os fatos que narrou, para que ela, a seu critério, “se assim convencida”, oferecesse denúncia, a qual, como já dito, só a ela caberia oferecer.

8.	Cumpre aqui lembrar, analogicamente, que a jurisprudência histórica e uniforme desta Corte reconhece ser irrecusável a promoção de arquivamento do inquérito pelo titular da ação penal pública no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal. 

9.	Isso porque os elementos da investigação, antes do início da fase contraditória, se destinam precipuamente ao titular da ação penal, a quem cabe, exclusivamente, formar a opinio delicti. Nesse sentido:

“INQUERITO. ARQUIVAMENTO. REQUERIDO O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, NÃO CABE AO STF EXAMINAR O MÉRITO DAS RAZOES EM QUE O TITULAR ÚNICO E ÚLTIMO DO 'DOMINIUM LITIS' APOIA SEU PEDIDO”.
(Inq nº 207-AgR/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, Tribunal Pleno, j. 26/06/1985, p. 16/08/1985).
 
“Se o Procurador-Geral da República pede o arquivamento do inquérito, com relação ao ex-Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal não compete discutir a procedência ou não da conclusão do Chefe do Ministério Público Federal, quanto à inexistência de elementos nos autos para a propositura da ação penal contra a autoridade sujeita à jurisdição da Corte”.
(Inq nº 1.030-QO/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, j. 20/06/1996, p. 13/12/1996).
 
“Se o Procurador-Geral da República requer o arquivamento de inquérito policial, de peças de informação ou de expediente consubstanciador de "notitia criminis", motivado pela ausência de elementos que lhe permitam formar a "opinio delicti", por não vislumbrar a existência de infração penal (ou de elementos que a caracterizem), essa promoção não pode deixar de ser acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, pois, em tal hipótese, o pedido emanado do Chefe do Ministério Público da União é de atendimento irrecusável”.
(Pet nº 2.509-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 18/02/2004, p. 25/06/2004).
 
“Penal e processo penal. Agravo Regimental em inquérito judicial. Pedido de arquivamento parcial das investigações apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Competência do STF para apreciação do pedido. Obrigatoriedade do acolhimento da promoção de arquiv/SPmento apresentada pela PGR. Doutrina e precedentes”.
(Inq nº 4.513-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. para o Ac. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/09/2022, p. 19/12/2022).

10.	Veja-se, ainda, na mesma linha: Inq nº 510/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, unânime, p. 19/04/1991; Inq nº 719/AC, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, unânime, p. 24/09/1993; Inq nº 851/SP, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, unânime, p. 06/06.1997; HC nº 75.907/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, maioria, p. 09/04/1999; HC nº 80.560/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, unânime, p. 30/03/2001; Inq nº 1.538/PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, p. 14/09/2001; HC nº 80.263/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, p. 27.6.2003; Inq nº 1.608/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, unânime, p. 06/08/2004; Inq nº 1.884/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, maioria, p. 27/08/2004; Inq nº 2.044-QO/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, maioria, p. 08/04/2005; Inq nº 1.604 L, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, p. 13/12/2002; Inq nº  2.341-QO/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 28/06/2007, p. 17/08/2007.

11.	A desvinculação do juiz da investigação criminal, como forma de preservação da imparcialidade, tem sido uma gradativa conquista histórica dos países democráticos. Nessa direção, nossa Constituição da República consagrou, em matéria penal, o sistema acusatório, atribuindo a órgãos diferentes as funções de acusar e de julgar, separando de forma muito nítida tais funções. Reitere-se: em nosso sistema, a exemplo do que ocorre na imensa maioria dos países que adotam o Estado Democrático de Direito, o órgão que exerce a função de acusar não pode exercer a de julgar (e vice-versa). Trata-se de regra derivada da garantia do devido processo legal, e que, inclusive, constitui cláusula pétrea (art. 5º, inc. LIV, c/c art. 60, § 4º, inc. IV, da CRFB).

12.	Ante o exposto, nego seguimento à petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, extinguindo-a sem resolução de mérito.

Publique-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Brasília, 17 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator